Tribunal: TJMT
Processo: 1012155-80.2021.8.11.0040
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012155-80.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES - CPF: 034.085.729-33 (RECORRENTE), CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES - CPF: 034.085.729-33 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (RECORRIDO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1012155-80.2021.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Recorrente:
Saga Hyundai (Saga Pantanal Comercio de Veiculo Ltda)

Parte Recorrida:
Carla Alexandra Guerra Baizan Fernandes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta: 53

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VÍCIO OCULTO - PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL - PRELIMINAR – NULIDADE DE SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA – PREVISÃO DE EXCEÇÃO LEGAL AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela empresa demandada ante sentença em ação indenizatória que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.066,39 (quinze mil e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos) a título de danos materiais e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

2.

A recorrente arguiu em sede preliminar a declaração de nulidade da sentença, por entender que a mesma foi concedida
extra petita
, uma vez que não foi acolhida nenhuma das pretensões da autora qual seja a condenação da recorrente em obrigação de fazer ou não fazer consistente na recompra do seu veículo ou que fosse disponibilizado crédito em valor correspondente ao valor atual de mercado, para compra de outro automóvel junto a ré. Alternativamente, pede a condenação da própria concessionária em reparar o veículo.

3.

E, no mérito, requer a improcedência integral dos pedidos aduzidos na inicial, e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Dos autos se vê, que no dia 29/07/2020 a autora adquiriu da concessionária ré, um veículo usado marca Honda CITY 1.5 EXL, 16V FLZ, 4P, automático, Placa QBB-2010, chassi: 93HGM6690GZ201047, Renavam: 01080570320.

5.

Na exordial, a reclamante afirmou que no momento da negociação a ré relatou que o veículo se encontra em perfeitas condições, e que antes da formalização da compra, acionou seguradora de confiança, tendo sido informada pela seguradora que não havia nenhum registro de sinistro sobre o veículo.

6.

Segue narrando que, após utilizar o veículo, tomou conhecimento de uma peça plástica desprendida do porta-malas, sendo informada por empresa de funilaria que o reparo não seria possível, pois não daria para recolocar a referida peça sem a troca de outras.

7.

Sustenta que o desprendimento desse acessório plástico permitiu a verificação de que o veículo havia sofrido abalroamento na parte traseira antes da aquisição e, em vez de providenciar o conserto com a substituição das peças avariadas, foi realizado apenas “serviço paliativo” para ocultação dos danos existentes no veículo.

8.

Diante disso, aduz ter buscado uma empresa credenciada ao Detran/MT para realização de inspeção veicular, a qual identificou que “
o painel traseiro inferior fora substituído e que haviam sido realizados reparos de funilaria e pintura na travessa superior do lado direito
”.

9.

Ademais, alega que o técnico responsável pela inspeção afirmou ter sido realizado o conserto paliativo tão somente com o intuito de ocultar as avarias a fim de vender o veículo batido, o que se vislumbra nas provas trazidas aos autos, estando os amassados da estrutura metálica totalmente escondidos pela peça plástica que se desprendeu.

10.

Assim, a autora pretende provimento jurisdicional requerendo a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na recompra do veículo no estado em que se encontra, ou, alternativamente, que seja a concessionária condenada a realizar os reparos no veículo, além de indenização por danos morais.

11.

Inicialmente, em relação à preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, verifico que não assiste razão à empresa recorrente.

12.

Com efeito, o art. 141 do Código de Processo Civil estabelece que deve haver uma correlação entre o pedido e a sentença, de modo que o Juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

13.

Somado a isso, o art. 492 do mesmo diploma legal veda que seja proferida decisão de
natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.

14.

Todavia, o princípio da congruência admite exceções, sendo uma delas nas demandas que tenham como objeto uma obrigação de fazer ou não fazer, em que o Juiz poderá conceder tutela diversa da pedida, desde que com o condão de atingir resultado prático equivalente (art. 497 do CPC), ou determinar a conversão da obrigação em perdas e danos (art. 499 do CPC).

15.

No caso dos autos, vê-se que a sentença condenou a concessionária recorrente ao pagamento no valor de R$ 15.066,39 (quinze mil e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos) a título de danos materiais, com a finalidade de consertar o automóvel e deixá-lo em condições adequadas de trafegabilidade e uso, situação que ocorreria caso fosse determinada a condenação da própria concessionária reparar o veículo que inclusive é um dos pedidos da inicial.

16.

Diante desse contexto, compreendo que o Juízo
a quo
aplicou implicitamente a norma do art. 499 do CPC, a fim de converter a obrigação de fazer (conserto do veículo), em perdas e danos, cabendo nesse sentido a transcrição do pertinente trecho da sentença recorrida:

17.

Veja-se que tal solução atende o direito da Autora à indenização pelo dano material, podendo consertar o veículo ou mesmo, para que assim, possa vende-lo no estado em que se encontra, servindo-lhe como abatimento proporcional do preço, o que atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que houve significativa alteração do valor de mercado do bem e também considerando que há direitos de terceiros envolvidos na relação contratual – o veículo é financiado/alienado.

18.

Nesse sentido leia-se parte da ementa de acórdão proferido pelo e. TJMS em situação que guarda certa similitude a presente,
in verbis
:
2. Preliminar – Sentença Extra Petita: A sentença extra petita é aquela que defere, para além daquilo que fora requerido pelo autor, pedido de natureza diversa daquele constante na petição inicial, ou que condena a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado, sendo eivada, todavia, de simples nulidade relativa, já que, em princípio, o excesso pode ser decotado sem necessidade anulação de toda a decisão (v.g., REsp 226.235/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ 04/02/2002). 3. A doutrina indica que o princípio da congruência comporta algumas exceções, sendo que, dentre elas, convém destacar as seguintes: a) no caso dos pedidos implícitos, o Juiz pode conceder o que não foi expressamente requerido pelo autor; b) em caso de fungibilidade, em que se permite que o Juiz conceda tutela diferente da que foi requerida, o que ocorre nas ações possessórias e nas ações cautelares; e, c) nas demandas que tenham como objeto uma obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá conceder tutela diversa da pedida, desde que com o condão de atingir resultado prático equivalente (art. 497 do CPC), ou determinar a conversão da obrigação em perdas e danos (art. 499 do CPC). 4. Na espécie, a bem verdade, identifica-se que o Juízo a quo, conferindo efetividade à tutela jurisdicional, baseou-se em exceção legal ao princípio da congruência (art. 499 do CPC), para converter a obrigação em perdas e danos e, assim, praticar a justiça, dando ao consumidor exatamente aquilo que tem direito, e não mais do que isso. Preliminar rejeitada.
(TJ-MS - AC: 08011008820178120021 MS 0801100-88.2017.8.12.0021, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2021)

19.

Logo, correta a sentença ao condenar a ré ao pagamento a título de danos materiais no montante de R$ 15.066,39 (quinze mil e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), valor este que sequer foi impugnado pela concessionária.

20.

No tocante ao dano moral, entendo ser cabível
a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais,
não comportando reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a ré
não guardou a devida boa-fé contratual quando vendeu o bem à autora sem especificar que o mesmo já havia sofrido colisão traseira.

21.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

22.

Recurso conhecido e desprovido.

23.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022